Tribunal: TJDFT
Processo: 0728500-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728500-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda - ME Apelados: Sônia Alex de Oliveira Pedro Dantas da Silva Gustavo Luís Dantas Guimarães Rafaella Maria Vasconcelos da Nobrega Cecília Fonseca Sales Dantas Cláudio Dolabella Vianna Cecília Silva Gontijo D e s p a c h o Trata-se de manifestação incidental manejada pela sociedade empresária Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda - ME após o julgamento da apelação interposta, posteriormente complementado pela apreciação dos embargos de declaração igualmente interpostos pela recorrente (Id. 43284607). A sociedade empresária Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição de Brasília, que julgou o pedido procedente. A Egrégia Segunda Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso apenas em relação ao valor dos honorários de sucumbência, com a determinação de que a base de cálculo respectiva fosse fixada de acordo com o valor do proveito econômico obtido. A recorrente interpôs embargos de declaração contra o referido acórdão, mas o recurso foi desprovido (Id. 42350426). Em seguida, a recorrente alegou a não admissibilidade "da via eleita pela parte adversa”, tendo requerido “o recebimento e processamento da presente petição, para que sejam solucionadas as questões prejudiciais levantadas e, ao final, que seja extinta a presente ação de adjudicação compulsória sem resolução do mérito” (Id. 43284607). Feitas essas considerações concedo o prazo comum de 15 (quinze) dias aos recorridos para que se manifestem a respeito da petição referida no Id. 43284607, em respeito ao princípio do contraditório. À zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova o cadastramento dos advogados indicados na peça referida no Id. 43284607. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator